Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível e, portanto, não representa medida expropriatória imediata, pois não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor.

3. Por serem litigiosos os valores da ação consignatória em que foi lavrado o termo de penhora no rosto dos autos, não poderão ser liberados, enquanto não se resolver a sua titularidade.

4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que determinou a expedição do termo de penhora a fim de que, ao final, se houver julgamento no sentido de que os valores pertencem aos executados/agravados (consignantes naqueles autos) sejam transferidos aos agravantes/exequentes do cumprimento de sentença originário para satisfação do débito aqui perseguido (honorários advocatícios).

5. Recurso conhecido e desprovido.